Tribunal: STF
Processo: Rp 1215
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-28
Data de publicação: 1984-11-28

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE.
FUNCIONALISMO ESTADUAL.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
E INCONSTITUCIONAL, A VISTA DOS ARTS-13-V, 101, 103 E 108 DA CARTA
DA REPUBLICA, A NORMA ESTADUAL QUE INSTITUIU A APOSENTADORIA
VOLUNTARIA PRECOCE, POR TEMPO DE SERVIÇO, COM PROVENTOS
PROPORCIONAIS.